Tribunal: TJES
Processo: 5022896-42.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022896-42.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: TANIA PINTO DE ALVARENGA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. GOLPE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA.

1. Narra a parte autora, em síntese, ter recebido informação, supostamente de preposto do requerido, sobre cancelamento de cartão de crédito consignado firmado com o Banco réu e que teria direito a restituição de R$3.443,03. Alega que supostamente teria entrado em contato com o suposto preposto do Banco e devolvido o valor referente ao primeiro contrato. Após um tempo, o valor de R$5.500,00 foi depositado em sua conta, porém, suspeitando da situação não realizou a devolução. Ademais, aduz que, em contato com os canais oficiais do Banco, teria sido orientado a transferir os valores para fins de devolução. Relata que, mesmo após as transferências bancárias, o contrato de empréstimo continua ativo.

2. Sentença julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial para condenar a requerida da seguinte forma:
Diante do exposto, dessa forma, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais para DECLARAR inexistente de débito da autora para com a requerida, declarando nulo o contrato de empréstimo 90125914911 e 90125914742, retornando ao “status quo ante”; CONDENAR o réu ao ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício da parte autora, em dobro, a ser corrigido monetariamente de cada desembolso e acrescido de juros da citação e CONDENAR o réu ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, valor este a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros, ambos partir deste arbitramento, em conformidade com a súmula 362 do STJ. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONFIRMO liminar deferida.

3. Recurso da parte ré de ver reformada a sentença para que a demanda seja integralmente improcedente.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

5. No presente caso é indiscutível a culpa concorrente da vítima, que caiu no “
golpe do empréstimo consignado”,
e realizou atos a mando de um terceiro, tendo fornecido a esse, acesso aos seus documentos e dados completos, conforme BU em id. 9343875, o que caracteriza a
culpa concorrente.
A contribuição do cliente para a efetividade da fraude não autoriza a indenização a título de danos morais.

6.Reformo a sentença recorrida
, apenas e tão somente, com o fito de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantendo-se incólume a r. sentença recorrida por seus próprios fundamentos no tocante às demais matérias, sem custas e honorários.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)